Tribunal: TJDFT
Processo: 0722545-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido formulado na petição de Id 77520554. Antes da expedição de precatório, intimem-se os advogados da exequente para que se manifestem sobre a petição de Id 77520554 e respectivos documentos anexados. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR